Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751143-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: A. P. Q. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA QUEIROZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0738615-48.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de outra por ARTHUR PUTTINI QUEIROZ DE OLIVEIRA, representado por ISABELA QUEIROZ RAMOS, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Deixo de conhecer do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte autora ante o depósito, por ela, das respectivas custas processuais iniciais, consoante comprovantes de IDs. 77865316 e 77865318. Lado outro, para dar continuidade ao tratamento da moléstia que o acomete (CID 10: G80.2/R62/G40.2), ao autor foi prescrita a terapêutica objeto do relatório médico de ID no 77865314. Forte nas razões ‘supra’ e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à parte ré que, no prazo de 05 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie ao autor a terapêutica ‘sub judice’, tal como prescrita no ‘retro’ aludido relatório médico. Contudo, conquanto incumbe aos planos de assistência à saúde disponibilizar, na medida das coberturas obrigatórias fixadas em lei e daquelas contratualmente estipuladas, os meios necessários à manutenção e à recuperação da saúde de seus beneficiários, esposo o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário estabelecer quais estabelecimentos devem integrar suas respectivas redes de atendimento. Posto isso, faculto à parte ré que informe nos autos, no prazo de 48 horas a contar de sua citação/intimação, eventual unidade integrante de sua rede credenciada para que o autor realize o tratamento que lhe foi prescrito. Deixo, por ora, de mensurar ‘astreintes’, cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia ‘sub judice’ e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, com urgência. Dê-se vista ao Ministério Público, ‘ex vi’ do disposto no artigo 178, inciso II do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Sustenta a Agravante, inicialmente, que não está presente na origem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Acrescenta que “o pedido médico assinado pela Dra. Manoela de Oliveira Fragomeni, CRM/DF 19.758, com data de 01.09.2020, juntado no ID n.o 77865314, não atesta qualquer situação de urgência ou emergência no que se refere ao método terapêutico Equoterapia pretendido, sendo informado apenas tratar-se de um ‘complemento às terapias já realizadas’ para ‘auxiliar no equilíbrio axial’” (Num. 21868380 - Pág. 4). Argumenta que “inexiste nos autos qualquer informação médica no sentido de que o não atendimento imediato ao pedido constante da peça inicial implicaria na piora do quadro clínico do Agravado” (Num. 21868380 - Pág. 5). Invoca o art. 35-C, incisos I e II, da Lei n.o 9.656/1998 e diz que o caso do Feito originário não se qualifica como atendimento de emergência, nos termos da Lei. Sustenta que o método terapêutico vindicado na origem – EQUOTERAPIA – não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Resolução Normativa n.o 428/2017) e que, assim, nos moldes da previsão contratual específica, tal procedimento está excluído da cobertura do plano de saúde. Tece arrazoado acerca do aludido rol da ANS e afirma que, em “recentíssimo julgamento, ocorrido na data de 10.12.2019 e publicado em 20.02.2020, a Quarta Turma do STJ decidiu, por unanimidade, no Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), (Acórdão anexo), interposto por beneficiária da Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico, tendo como Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, pela TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DEFINIDO PELA ANS” (Num. 21868380 - Pág. 14). Argumenta que a medida concedida na origem também deve ser revista pelo fato de ser irreversível. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso “para que seja reformada a r. decisão agravada que determinou à Agravante o custeio do método terapêutico Equoterapia, não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, constante da Resolução Normativa n.o 428/2017, da ANS. 3) na eventualidade de não ser este o entendimento dessa Douta Turma, em caráter sucessivo, requer seja provido o presente recurso de forma a determinar que a parte Agravada preste caução nos autos para permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência.” (Num. 21868380 - Pág. 23). Preparo regular (Num. 21868386 e 21868388). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0738615-48.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). É fato incontroverso que a terapia postulada (EQUOTERAPIA) não integra o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Resolução Normativa n.o 428/2017). Segundo a previsão do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 13.830/2019, “Equoterapia, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.” Já o art. 2o da mesma Lei n.o 13.830/2019 estabelece que a “prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica”. A solicitação médica constante do ID Num. 77865314 do Feito originário tem por objeto a cobertura de Equoterapia duas vezes por semana e traz a motivação expressa: “Criança em acompanhamento desde o nascimento por encefalopatia hipóxico-isquêmica, caracterizada por paralisia cerebral hemiplégica, atraso do desenvolvimento neurológico e epilepsia de difícil controle. É completamente dependente para atividades de vida diária, como brincar terapêutico, vestuário alimentação e higiene pessoal. Realiza terapias com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional desde o nascimento, com evolução lenta e progressiva do seu desenvolvimento. Já senta sem apoio, mas ainda não anda sozinho, em desenvolvimento do seu equilíbrio de tronco. Solicito equoterapia para auxiliar no equilíbrio axial, em complemento às terapias já realizadas.” Conforme pode ser extraído da leitura da solicitação médica em questão, em princípio, não está presente a urgência necessária ao deferimento do pleito em tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Desse modo, não se vislumbra, salvo melhor juízo, o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador